Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. DIFERENÇAS ENTRE ALÍQUOTAS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL NÃO INCIDENTES. TESE FIXADA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF (ADI N. 7066).
1.O interesse processual está consubstanciado além da necessidade e utilidade do provimento judicial, na adequação da via eleita para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.
2. Revela-se cabível a ação rescisória, nos termos da legislação aplicável à espécie, bem assim diante do entendimento do STF, segundo o qual a “decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria (...)”.
3. A Corte Suprema julgou a ADI n. 7066, ocasião em que declarou a constitucionalidade do prazo de suspensão da vigência estabelecido pela Lei Complementar n. 190/22 (noventa dias), mas afastou a incidência do princípio da anterioridade nas hipóteses de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS para as operações interestaduais, cujo destinatário esteja situado em outra unidade da federação e seja não contribuinte.
4. Do mesmo modo, o STF entendeu que as leis estaduais e distrais tiveram apenas sua eficácia suspensa até a edição da lei complementar e pelo prazo fixado igualmente para essa última produzir seus efeitos (ADI 7066).
5. PEDIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA JULGADO PROCEDENTE.